Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0710794-52.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEIDSON BRIAN ROCHA DOS REIS OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Opõe a parte apelada DEIDSON BRIAN ROCHA DOS REIS OLIVEIRA embargos de declaração em face do acórdão de ID 20948767. Assim, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do CPC, dê-se vista à parte embargada – DISTRITO FEDERAL. Brasília, 9 de novembro de 2020 17:46:43. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador